Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO NÃO JULGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, de próprio punho, em que se pretende seja reconhecido o tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há flagrante ilegalidade que justifique a impetração do habeas corpus de forma concomitante à apelação.
III. Razões de decidir
3. Somente se admite a impetração de habeas corpus concomitante com recurso de apelação para o fim de evitar ofensa à liberdade de locomoção, e desde que demonstrada flagrante ilegalidade.
4. Não é possível que em habeas corpus, sem que apontada qualquer ilegalidade – nem se vislumbre vício manifesto – seja revista condenação que aguarda julgamento de apelação, sobretudo quando se pretende reexame de provas. O habeas corpus não se presta para tanto.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.